Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. OBRAS. ÁREA COMUM. QUORUM. AUTORIZAÇÃO. PREJUÍZO. PROVAS PERICIAL E ORAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A primeira ilação que se faz quanto à atividade probatória no processo é a que as provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Como destinatário da prova, é também o juiz que faz averiguação quanto à necessidade e pertinência da adoção dos meios de prova requeridos pela parte tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações.
2. Todavia, no presente caso, verifica-se que a realização das provas pericial e oral para solucionar a presente demanda é indispensável, havendo necessidade de comprovar eventual prejuízo aos autores, posto que a simples juntada de fotos do local não expressa as dimensões possivelmente desrespeitadas pelo condomínio em detrimento dos requerentes, quando da execução das obras de reforma.
3. Além do mais, ante primasia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), as partes têm direito à amplitude de defesa, devendo ser coarctadas somente aquelas evidentemente protelatórias.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.